Tribunal: TJMT
Processo: 1000345-95.2021.8.11.0012
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000345-95.2021.8.11.0012
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BARBARA EVARISTO JESUS - CPF: 327.549.491-00 (EMBARGADO), HUAN CARLOS ARAUJO E LIMA - CPF: 036.630.971-45 (ADVOGADO), LUDMILA DE OLIVEIRA SAMPAIO - CPF: 035.879.261-40 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO –– OMISSÃO RECONHECIDA PELO STJ – DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO PROFERIDO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO – OMISSÃO QUANTO AOS VALORES DISPONIBILIZADOS NA CONTA – COMPENSAÇÃO DE VALORES – NECESSIDADE –
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Se há no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, devem os embargos de declaração serem acolhidos, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível n.º 1000345-95.2021.8.11.0012 (Id. n.º129820152) interposto pela parte embargada, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO – SENTENÇA REFORMADA– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O fornecedor de produtos e serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha no serviço, devendo ressarcir o ofendido, consoante disposto no art. 14 do CDC. Comprovados os descontos indevidos efetuados na folha de pagamento do INSS, impõe-se a restituição de valores à parte prejudicada, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa. Entretanto, a repetição deve ser feita de forma simples se não há comprovação da má-fé. O dever de reparar somente será afastado caso o prestador do serviço comprove a existência de uma das excludentes previstas no §3º do aludido diploma normativo, a saber, inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Resta configurado o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, pois prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. O valor a título de indenização por danos morais deve ser arbitrado em observância aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade e em atenção à extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes e à repercussão do fato.”

Em suas razões, de Id. n.º 131269162, o embargante aduz a existência de omissão no acórdão, haja vista que restou devidamente demonstrado a contratação, bem como a inexistência de ato ilícito e de abalo moral.

Pede, assim, o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado, aplicando-lhes efeitos modificativos

Contraminuta de Id. n.º 132352680 pela rejeição dos embargos.

Em acórdão de Id. 133562184, a c. 3ª Câmara de Direito Privado deste Tribunal, em decisão unânime, rejeitou os embargos.

Interposto Recurso Especial, devidamente contrarrazoado, o c. Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática de Id. 160730681, proferida pelo Ministro Marco Aurélio Bellizze, conheceu do recurso e deu-lhe provimento para determinar que o tribunal de origem realize novo julgamento dos embargos de declaração, devendo se pronunciar, como entender de direito, sobre as relevantes questões que lhe foram submetidas pela parte embargante.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O presente recurso é contra o acórdão proferido por esta e. Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível nº 1000345-95.2021.8.11.0012, para:
“condenar a instituição financeira ao pagamento da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, os quais deverão ser acrescidos de juros de 1% a. m., desde a data do evento danoso (negativação) e corrigidos monetariamente pelo indice do INPC, a partir do arbitramento, bem como a devolução dos valores na forma simples, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, desde o evento danoso, e, via de consequência, inverto o onus sucumbencial, no mesmo valor fixado pelo Juízo de primeiro grau e afasto a multa fixada a título de litigância de má-fé.”

A recorrente, inconformada, sustenta que há omissão no acórdão, haja vista que a relação contratual restou devidamente demonstrada, ante a disponibilização de valores na conta da autora.

Pois bem.

Sabe-se que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Neste ponto, o c. Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida pelo Marco Aurélio Bellizze, no REsp. 2045020- MT, já reconheceu a existência de omissão no julgamento quanto a disponibilização dos valores na conta da parte autora, determinando a anulação do acórdão e a necessidade de novo pronunciamento.

No caso dos autos, realmente o acórdão foi omisso por não ter analisado a questão acerca dos valores disponibilizados na conta.

Desse modo, verifico que apesar da disponibilização dos valores na conta da parte autora, não há nenhum documento que comprove a anuência quanto à contratação, ou seja, não há qualquer contrato realizado entre as partes nos autos.

Assim, visando evitar o enriquecimento ilícito, consigno que fica autorizada a compensação dos valores reciprocamente devidos entre as partes, com a respectiva extinção das obrigações firmadas, até onde se compensarem, o que será apurado em eventual liquidação de sentença.

Dispositivo.

Pelo exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração para, aplicando-lhe efeitos infringentes, sanar a omissão já reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº2045020- MT apenas para autorizar a compensação dos valores, o qual será apurado em liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023